Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710514-40.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL FARIAS FERREIRA APELADO: ANTONIO CELSON DE JESUS NERIS, ANA PAULA SANTOS DE SOUZA DESPACHO 1. Defiro o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que o apelante cumpra integralmente o despacho de ID no 44765380, sob pena de indeferimento. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO